Tribunal: TJBA
Processo: 8021418-71.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021418-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK, VALTER LUIZ SANTANA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

D

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia que julgou procedente em parte ação ordinária para permitir celebração de convênio para construção de unidade básica de saúde no Município de Santa Rita de Cássia.

2. O embargante alega omissão quanto à exigência de comprovação de regularidade fiscal para transferências voluntárias prevista no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Sustenta omissão/contradição na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando ter sucumbido em parte mínima da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6. O acórdão embargado tratou expressamente da interpretação do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, distinguindo construção de unidade básica de saúde de pavimentação asfáltica para fins de aplicação das exceções legais.

7. A condenação em honorários advocatícios foi devidamente fundamentada, tendo sido fixada em R$ 2.000,00, correspondente a 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 8º, do CPC e no princípio da causalidade.

8. A ação foi julgada procedente em parte, acolhendo o pleito principal, o que justifica a condenação da parte ré em honorários advocatícios.

9. Inexistem os vícios processuais alegados, tratando-se de tentativa inadequada de reformar o julgado através de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A manifestação expressa do tribunal sobre as questões suscitadas pelas partes afasta a alegação de omissão, ainda que a parte discorde do entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.605.416/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 9/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível n.º 8021418-71.2022.8.05.0000
, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e como Embargado o Município de Santa Rita de Cássia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente